Tribunal: STF
Processo: ARE 1386427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Ação de conhecimento objetivando a Autora que o Réu se abstenha de descontar da pensão especial, que recebe em virtude da morte de seu marido no exercício da função policial, os valores da pensão previdenciária, por ela também percebida, bem como restitua as verbas descontadas indevidamente. Sentença de improcedência. Apelação da Autora. Pensão especial concedida aos beneficiários de policial falecido em razão de agressão sofrida no desempenho de suas funções, conforme previsto no artigo 28 do Decreto-lei 218/75. Decreto Estadual nº 3.044/1980, com redação alterada pela Lei nº 330/1980, que excluiu do Regulamento do Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro o artigo 258, que autorizava o abatimento das importâncias correspondentes à pensão previdenciária. Pensão especial que possui natureza indenizatória, não se confundindo com a pensão por morte comum, de caráter previdenciário e contributivo, devida aos dependentes dos segurados da Previdência Social. Julgados do TJRJ. Sentença que deve ser reformada a fim de que a Apelante receba os valores decorrentes da pensão especial do servidor falecido em serviço sem abatimento do valor percebido a título de pensão previdenciária. Devolução dos valores descontados indevidamente que deverá se dar observada a prescrição quinquenal. Entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 que prevê que a correção monetária se dará pelo IPCA-E, a partir de cada pagamento que deixou de ser efetuado, e os juros de mora, por se tratar de débito não tributário, devem ser fixados, a contar da citação, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5º, da Lei nº 11.960/2009. Inversão dos ônus sucumbenciais, condenando-se o Apelado a pagar honorários advocatícios cujo percentual deverá ser definido quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do CPC, ressaltando-se que, de acordo com a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, incidirá sobre as prestações vencidas. Provimento da apelação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 2°, 7° e 8°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente